Tribunal: STJ
Processo: 0232062-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014380 - MG (2025/0232062-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALDAIR FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS PACHECO MESQUITA DE FREITAS - MG126244
OUTRO NOME
: ODAIR FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas e
habeas corpus
associação para o tráfico.
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela apreensão de 15,8 kg de cocaína e diversos instrumentos
utilizados no preparo da droga, em imóvel que funcionava como laboratório. O
agravante é investigado em outro inquérito policial relacionado ao tráfico de drogas.
3. As decisões anteriores. A decisão de indeferimento liminar foi baseada na ausência
de constrangimento ilegal, considerando a justa causa para a diligência policial e a
fundamentação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração
delitiva.
5. A questão também envolve a análise da alegação de sublocação do imóvel e a
suposta violação de domicílio durante a diligência policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese de sublocação do imóvel não foi analisada pelo Tribunal de origem,
configurando supressão de instância.
7. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco
de reiteração delitiva, evidenciado pela apreensão de drogas e pela investigação em
outro inquérito.
8. A diligência policial foi realizada com mandado regularmente expedido, afastando a
alegação de violação de domicílio.
9. Ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão, esta deve ser
integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50429012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 89ff4476-c163-4222-9a52-948cca7ce49c

10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada
na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 2. A diligência
policial realizada com mandado regularmente expedido não configura violação de
domicílio".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 994.852/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
.
13/5/2025 DJEN de 19/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 89ff4476-c163-4222-9a52-948cca7ce49c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014380 - MG (2025/0232062-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALDAIR FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS PACHECO MESQUITA DE FREITAS - MG126244
OUTRO NOME
: ODAIR FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas e
habeas corpus
associação para o tráfico.
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela apreensão de 15,8 kg de cocaína e diversos instrumentos
utilizados no preparo da droga, em imóvel que funcionava como laboratório. O
agravante é investigado em outro inquérito policial relacionado ao tráfico de drogas.
3. As decisões anteriores. A decisão de indeferimento liminar foi baseada na ausência
de constrangimento ilegal, considerando a justa causa para a diligência policial e a
fundamentação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração
delitiva.
5. A questão também envolve a análise da alegação de sublocação do imóvel e a
suposta violação de domicílio durante a diligência policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48959804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:29
Código de Controle do Documento: ae6dfc80-b4de-4953-80c4-c84744f97ddf

6. A tese de sublocação do imóvel não foi analisada pelo Tribunal de origem,
configurando supressão de instância.
7. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco
de reiteração delitiva, evidenciado pela apreensão de drogas e pela investigação em
outro inquérito.
8. A diligência policial foi realizada com mandado regularmente expedido, afastando a
alegação de violação de domicílio.
9. Ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão, esta deve ser
integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada
na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 2. A diligência
policial realizada com mandado regularmente expedido não configura violação de
domicílio".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 994.852/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
.
13/5/2025 DJEN de 19/5/2025
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por
contra a decisão de minha
Aldair Ferreira da Silva
relatoria, na qual indeferi liminarmente a inicial, à vista dos fundamentos sintetizados
na seguinte ementa (fl. 421):
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DEDROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE 15,8 KG DE
COCAÍNA E DEMAIS APETRECHOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA
CAUSA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO.
Inicial indeferida liminarmente.
Requer o agravante a reconsideração da decisão impugnada, ao argumento
de que o imóvel objeto das diligências teria sido sublocado, inexistindo qualquer
elemento concreto que comprove a sua efetiva participação em atividade ilícita.
Ressalta, ainda, que não se encontrava no local no momento da intervenção policial.
Documento eletrônico VDA48959804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:29
Código de Controle do Documento: ae6dfc80-b4de-4953-80c4-c84744f97ddf

Renova a tese de ilicitude das provas, diante da alegada violação de domicílio, bem
como aponta a ausência de fundamentação idônea a justificar a medida constritiva
imposta.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne
os requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
A tese de sublocação do imóvel não foi analisada pelo Tribunal de origem,
de modo que sua apreciação nesta instância configuraria indevida supressão.
As demais alegações também não prosperam. A prisão preventiva foi
fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 15,8
kg de cocaína e de diversos instrumentos utilizados no preparo da droga, em imóvel
que funcionava como verdadeiro laboratório. O vínculo do agravante com o delito
extrapola a condição de locatário, tendo em vista que a codenunciada foi flagrada
retirando entorpecentes do local por ele alugado, com comprovação do pagamento
regular do aluguel.
De mais a mais, o agravante figura como investigado em outro inquérito
policial também relacionado ao crime de tráfico de drogas, o que reforça o risco
concreto de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar para a garantia
da ordem pública.
Quanto à suposta violação de domicílio, a diligência decorreu de mandado
regularmente expedido, após prévia investigação e monitoramento, afastando qualquer
ilegalidade na atuação policial.
A corroborar: AgRg no HC n. 994.852/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
13/5/2025
19/5/2025
Ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão, esta deve ser
integralmente mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48959804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:29
Código de Controle do Documento: ae6dfc80-b4de-4953-80c4-c84744f97ddf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.380 / MG
Número Registro: 2025/0232062-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046051620258130344
10000251764601000
2025015055334001
46051620258130344
50017576820258130344
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS PACHECO MESQUITA DE FREITAS
ADVOGADO
: LUCAS PACHECO MESQUITA DE FREITAS - MG126244
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALDAIR FERREIRA DA SILVA (PRESO)
OUTRO
NOME
: ODAIR FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANA CECILIA FERREIRA GUEDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALDAIR FERREIRA DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA50397604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: a802ad64-c5ce-4c8f-a776-e4d9b88078f3

ADVOGADO : LUCAS PACHECO MESQUITA DE FREITAS - MG126244
OUTRO
NOME
: ODAIR FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:33
Código de Controle do Documento: a802ad64-c5ce-4c8f-a776-e4d9b88078f3